Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707909-38.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAYWANE PINHEIRO SALOMAO RECORRIDO: REDECARBR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos e evidências da condição econômica compatível com o pedido. A requerente foi intimada a apresentar aos autos a última declaração do IRPF, extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias, as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Os documentos apresentados nos autos não comprovam a insuficiência da recorrente, ao contrário, demonstram que sua capacidade de pagamento de financiamento de veículos e despesas mensais recorrente em cartão de crédito. Essa condição aferida dos documentos revela que a Recorrente poderá arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunida e da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.